Tribunal: TJPA
Processo: 0800219-86.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800219-86.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

AGRAVADO: CONSTRUTORA TERRA SANTA EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL, REAL BRASIL CONSULTORIA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INVERÍDICA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
No caso dos autos observo não haver qualquer omissão constante na decisão ora embargada, na medida em que, esta magistrada ao indeferir efeito suspensivo, o fez no sentido de que uma vez que já havia entendimento desta magistrada acerca da necessidade de devolução dos valores,
nada mais certo do que tal entendimento abrangesse também a necessidade de que tais valores fossem bloqueados.
II-
As decisões se basearam exatamente em entendimento do STJ
no sentido de que os créditos existentes na data do pedido de
recuperação judicial estão sujeitos à recuperação judicial; ou seja, a constituição dos
créditos se dá pela data do protocolo do pedido da recuperação judicial, e não pela
data de seu deferimento.
III-
Desse modo, resta claro que ao contrário do que afirma o embargante esta magistrada em suas decisões não só se manifestou acerca dos argumentos referentes

a data da declaração da falência e a
verificação do crédito, como dispôs acerca do entendimento do STJ, conforme acima prelecionado.
IV-
A

omissão alegada na decisão se traveste de um inconformismo, tendo em vista que esta magistrada se manifestou acerca dos pontos trazidos pelas partes, ainda que não se adeque aos seus entendimentos.
V-
Por todo o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, mantendo na íntegra a decisão ora atacada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração
opostos em face da decisão que negou provimento ao agravo interno interposto, mantendo decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado
.

Inconformado o agravante apresentou os presentes embargos, alegando omissão na decisão, bem como erro
de fato quando analisou a data da declaração da falência e a
verificação do crédito, pois os pagamentos/amortizações discutidos foram realizados

antes do deferimento do processamento da recuperação judicial
.

Afirma que não há fundamento para se bloquear valores do agravante a pretexto de cumprir imediatamente decisão interlocutória
provisória
antes do pronunciamento desta Corte. Além disso, faz-se presente também o
periculum in mora
, eis que com as dificuldades financeiras de conhecimento público porque passa a agravada recuperanda, é praticamente certo que com a reforma da decisão interlocutória esta
não terá meios de pagar/devolver as quantias repetidas indevidamente pelo agravante por força da decisão interlocutória

provisória
. Há, portanto, enorme risco (
periculim in mora
) de que a recuperanda não cumpra a decisão que cassar a ordem de devolução; contrariamente, o Banco agravante dispõe das condições necessárias para honrar a devolução dos valores
após a decisão final sobre este tema
.

Por fim, aduz que os precedentes do C. STJ são cristalinos ao assentarem os
efeitos futuros
da recuperação judicial, acolhendo a suspensão das ações e execuções
a partir do deferimento da moratória legal
(v.
REsp 1374259/MT
,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015), inexistindo o efeito pretérito inovado pelo MM. Juízo de Piso.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

BELÉM,

de

de 2023

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos Declaratórios somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz, ou corrigir erro material constante do ato jurisdicional apontado.

No caso dos autos observo não haver qualquer omissão constante na decisão ora embargada, na medida em que, esta magistrada ao indeferir efeito suspensivo, o fez no sentido de que uma vez que já havia entendimento desta magistrada acerca da necessidade de devolução dos valores,
nada mais certo do que tal entendimento abrangesse também a necessidade de que tais valores fossem bloqueados.

Com efeito, a fim de esclarecer a situação,

a decisão disposta neste agravo de instrumento, objeto de agravo interno que manteve a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo e que agora é objeto de embargos de declaração,

se reportou a agravo anterior (PROCESSO Nº 0013010-91.2016.814.0000), no qual esta
magistrada teve o entendimento da necessidade de devolução dos valores, exatamente em decorrência de que o STJ
já possui entendimento no sentido de que os créditos existentes na data do pedido de
recuperação judicial estão sujeitos à recuperação judicial; ou seja, a constituição dos
créditos se dá pela data do protocolo do pedido da recuperação judicial, e não pela
data de seu deferimento.

Desse modo, resta claro que ao contrário do que afirma o embargante esta magistrada em suas decisões não só se manifestou acerca dos argumentos referentes

a data da declaração da falência e a
verificação do crédito, como dispôs acerca do entendimento do STJ, conforme acima prelecionado.

Ora, a omissão alegada na decisão se traveste de um inconformismo, tendo em vista que esta magistrada se manifestou acerca dos pontos trazidos pelas partes, ainda que não se adeque aos seus entendimentos.

Por todo o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, mantendo na íntegra a decisão ora atacada.

BELÉM,

de

de 2023

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 22/06/2023